Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. EMPRÉSTIMO. FRAÚDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Evidenciando-se a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor do consumidor, bem como demonstrado o perigo de dano decorrente do desconto em folha de pagamento, de incontroverso caráter alimentar, de parcelas de empréstimo bancário, torna-se necessário assegurar as medidas antecipatórias, a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hipossuficiente.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.